Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728010-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, no cumprimento de sentença promovido por Eduardo Cavalcante Miranda, visando à concessão de auxílio-acidente, processo autuado sob o no 0725559-95.2023.07.0015. O recorrente impugna a decisão que majorou a multa diária para o descumprimento da obrigação de fazer, bem como determinou que fosse informado, no prazo de cinco dias, o nome completo e a matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo. Em resumo, sustenta que adotou todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão, que lhe cominou a obrigação de fazer. Afirma que a ausência de pessoal suficiente na Autarquia leva ao acúmulo de demandas de igual natureza, as quais são atendidas por ordem de registro, não sendo o caso de desídia, mas de sobrecarga de trabalho. Consigna que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado por ente público. Salienta que os advogados públicos não têm poder hierárquico sobre os servidores da Autarquia, sendo responsáveis apenas pela sua representação judicial e extrajudicial e não podem determinar ou praticar atos administrativos em cumprimento à decisão judicial, tampouco podem ser responsabilizados com a imposição de penalidade pelo eventual descumprimento. Assinala que os servidores da Autarquia não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, pois o atendimento é promovido a partir de fila única de atendimento, com impessoalidade. Defende que de acordo com a Teoria do Órgão ou da Imputação, a atuação do agente público deve ser atribuída ao órgão que ele representa, não a sua pessoa. Afirma que a apuração de eventual atraso no cumprimento da ordem judicial deve ser precedida do devido processo legal, com prévia instauração de procedimento para esse fim, não cabendo, em ação previdenciária, a ação regressiva contra a Autarquia ou da União contra os seus servidores. Alega que está em construção solução tecnológica para atender a todas as ordens judiciais com eficiência e segurança que funcionará a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), por meio do CNJ, com o que a Autarquia será imediatamente comunicada acerca de ordens judiciais e em alguns caso a implantação de benefícios ocorra instantaneamente. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, considerando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano estarem presentes. No mérito, postula a reforma da decisão nos termos da fundamentação. Esta Relatoria deferiu a tutela de urgência. Ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF noticiando que o agravante comprovou a implantação do benefício do autor e que não se mostra mais necessária a informação do nome do servidor responsável. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento tem por objeto reformar a decisão que determinou que o agravante que informasse, no prazo de cinco dias, o nome completo e a matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo. O Juízo de origem informou que o agravante comprovou a implantação do benefício do autor e que não se mostra mais necessária a informação do nome do servidor responsável. Dessa forma, tendo sido alcançada a pretensão do recurso vindicada pelo agravante, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator